Tribunal: STF
Processo: RE 93919
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 70, III. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA TRANSPORTADORA POR DANO CAUSADO NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO, EM VIRTUDE DE ACIDENTE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE A COMPANHIA SEGURADORA. SUA ADMISSÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. O ACÓRDÃO RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA RESULTANTE DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ART. 70, III, DO CPC, E TEVE COMO
CONFIGURADA A HIPÓTESE DO ART. 75, II, DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE  VIGÊNCIA DOS ARTS. 70, III, E 75, II, DO CPC, QUE NÃO É DE ACOLHER-SE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.